Tribunal: TJDFT
Processo: 0702500-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702500-76.2021.8.07.0006 RECORRENTE: DANIEL DO NASCIMENTO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, CP) contra cinco vítimas e do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, CP) contra uma vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação dos réus, em razão da negativa de autoria; e, (ii) determinar a possibilidade de redução da pena com base na tese de excesso na aplicação das majorantes e do critério de um oitavo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos e com o depoimento das testemunhas. 4. Havendo pluralidade de condutas e convergência de vontades para a prática do crime, presente o liame subjetivo, deve ser reconhecido o concurso de pessoas, não se exigindo que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma. 5. Para caracterizar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma no crime de roubo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do CP, é prescindível a apreensão e perícia do artefato, notadamente quando sua utilização é suficientemente comprovada pela palavra firme e segura das vítimas. 6. Presentes duas ou mais causas de aumento de pena no crime de roubo, é possível o deslocamento de parte delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria. Configurado o concurso de agentes, correta a avaliação negativa das circunstâncias do crime. 7. A dosimetria da pena foi realizada corretamente, com a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) para o aumento da pena-base em razão das circunstâncias do crime, conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I; CP, art. 157, § 3o, inciso II, combinado com art. 14, inciso II; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1634235, 07006379520208070014, Rel. J.J. Costa Carvalho; TJDFT, Acórdão 1416676, 07042011520208070004, Rel. Robson Barbosa de Azevedo. O recorrente alega violação aos artigos 155, 204 e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Sustenta que a sua condenação se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155, 204 e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003